Tribunal: STF
Processo: Rcl 76135
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 563.708 (TEMA 24/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por ausência de identidade temática entre o ato reclamado e o decidido no RE 563.708 (Tema 24/RG).



    2. A parte agravante insiste em alegar ofensa ao paradigma. Segundo afirma, apesar de a mudança legislativa ser posterior à formação do título executivo, não há falar em ofensa à coisa julgada, tendo em conta a relação de trato sucessivo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao deixar de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, o órgão reclamado violou a tese firmada no julgamento do RE 563.708 (Tema 24/RG).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No caso, a questão jurídica controvertida diz respeito aos efeitos da coisa julgada quando em confronto com modificação legislativa posterior do regime jurídico administrativo. 



    5. No julgamento do RE 563.708 (Tema 24/RG), o STF firmou a seguinte tese: “I – O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II – Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.”



    6. A decisão reclamada nada dispôs a respeito da matéria objeto do paradigma, limitando-se a indicar o óbice da coisa julgada, pelo que evidenciada falta de aderência temática.



    7. Não configurada a inexigibilidade do título judicial na hipótese, inexiste identidade material com o decidido no Tema 100/RG. 



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.